Tribunal: TJMT
Processo: 0004987-67.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO. ART. 342, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÃO DE NAMORADA NÃO SE EQUIPARA A CÔNJUGE OU COMPANHEIRA. 2. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE EFETIVA LESÃO AO BEM JURIDICAMENTE TUTELADO. 3. INEXISTÊNCIA DE DOLO. AFIRMAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A INTENÇÃO DA APELANTE DE ENGANAR A JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE EFETIVA LESÃO AO BEM JURIDICAMENTE TUTELADO. 4. RECURSO DESPROVIDO.
1. A despeito de o Supremo Tribunal Federal já ter decidido que não deve haver distinção, no que se refere ao compromisso preconizado no art. 203 do Código de Processo Penal, entre cônjuge e companheiro, no caso destes autos, infere-se que a apelante era namorada do acusado no processo originário, razão pela qual foi escorreitamente compromissada.
2. O crime previsto no art. 342 do Código Penal é de natureza formal, consumando-se, portanto, no instante em que o agente faz falsa afirmação, nega ou cala a verdade sobre fato juridicamente relevante na condição de testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral, independentemente das implicações dessa conduta, ou seja, pouco importa se o testemunho inverídico influenciou, ou não, no resultado do julgamento.
3. Havendo provas judiciais que vinculam a apelante ao delito em apreço, tendo ela plena ciência que estava fazendo afirmações falsas em juízo na condição de testemunha em processo penal, resta evidente o seu dolo, não havendo como se falar em reforma da sentença condenatória.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004987-67.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIELA ARAUJO COSTA DOS SANTOS (APELANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO. ART. 342, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DA APELANTE
. IMPOSSIBILIDADE.
1. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÃO DE NAMO
R
ADA NÃO SE EQUIPARA A C
Ô
NJUGE OU COMPANHEIRA. 2.
TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE EFETIVA LESÃO AO BEM JURIDICAMENTE TUTELADO. 3. INEXISTÊNCIA DE DOLO.
AFIRMAÇÃO
NÃO COMPROVAD
A
.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A INTENÇÃO
DA APELANTE
DE ENGANAR A JUSTIÇA
.
DESNECESSIDADE DE EFETIVA LESÃO AO BEM JURIDICAMENTE TUTELADO
. 4.

RECURSO
DESPROVIDO.

1.
A
despeito de o Supremo Tribunal Federal já ter decidido que não deve haver distinção, no que se refere ao compromisso
preconizado

no
art
.
203
do Código de Processo Penal
, entre cônjuge e companheiro, no caso
destes
autos, infere-se que a
apelante era namorada do acusado no processo originário, razão pela qual foi escorreitamente compromissada.

2.
O crime previsto no art. 342 do Código Penal é de natureza formal, consumando-se, portanto, no instante em que o agente faz falsa afirmação, nega ou cala a verdade sobre fato juridicamente relevante na condição de testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral, independentemente das implicações dessa conduta, ou seja, pouco importa se o testemunho inverídico influenciou, ou não, no resultado do julgamento.

3.
Havendo provas judiciais que vinculam a apelante ao delito em apreço,
tendo

ela plena
ciência que estava fazendo afirmações falsas em juízo
na condição de
testemunha
em
processo penal, resta evidente o seu dolo, não havendo
como se
falar em reforma da sentença condenatória.

4.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Gabriela
Araújo
Costa dos Santos
contra sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
/MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0004987-67.2019.8.11.0055
, condenando-
a

pela prática do crime falso testemunho (art. 342, § 1o, do Código Penal),
à pena de
2
(
do
is
)
anos
e
4
(
quatro
) meses
de
reclus
ão, em regime
inicial
aberto
;
e 1
0
(
dez
)
dias-multa a serem calculados na fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos
;
substituindo a
pena privativa de
liberdade
por
duas
restritiva
s
de direito
s
consistentes em
prestação pecuniária no
valor correspondente

a

2 (
dois
)
salários mínimos e prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta
.

A

apelante
, nas razões
recursais
encontradiças

no ID
178598173
, postula
a
sua absolvição,
por atipicidade da conduta, tendo em vista que não deveria ter sido ouvida como testemunha, mas como informante
;

e, s
ubsidiariamente,
o
reconhecimento de que o crime era impossível, em razão
da irrelevância jurídica de suas declarações ou, alternativamente,
pela ausência de comprovação do dolo em sua conduta
.

Nas contrarrazões
vistas

no ID
178598178
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do

presente
recurso, a fim de que seja mantida
a
sentença
condenatória
.
E, n
esta instância revisora,
a
Pro
curador
ia-Geral de Justiça
, no parecer que se vê
no ID
183838178
,
adota
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
vista no
ID
178596465
,
p. 13
-
15
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso procedimento que no dia 18 de

outubro de 2018, por volta das 15h00min, na sala de audiência da 02a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, a denunciada
GABRIELA ARAUJO COSTA SANTOS
, fez afirmação falsa como testemunha em processo judicial, com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, mesmo após ter sido advertida sob a pena do crime de falso testemunho.

Apurou-se que durante a realização de audiência de

instrução e julgamento da Ação Penal n°. 13624-75.2017, Código 246030 (vide CD da audiência de instrução anexo), em que Arthur Mendes
Pfitscher
foi acusado pelo delito de embriaguez ao volante, ocorrido no dia 22/01/2017, a denunciada narrou as circunstâncias do crime acima de forma totalmente dissonante de todas as demais provas colhidas nos autos.

Consta da referida mídia anexa, que a denunciada Gabriela prestou depoimento em juízo, dizendo que, na dada dos fatos, ficou o tempo todo ao lado de Arthur Mendes em uma festa e não o viu ingerindo bebida alcoólica. Ademais, aduziu que durante a prisão em flagrante de Arthur, não fez aos policiais a seguinte pergunta: “pode o dono da Fazenda Tangará ser preso?”

Ocorre que nas fases inquisitiva e judicial, todos os policiais militares que realizaram abordagem de Arthur na madrugada do dia 21/01/2017 foram uníssonos em relatar que
o mesmo
estava em companhia da denunciada, conduzindo um veículo, com nítidos sinais de embriaguez,
tais como forte odor
etílico e falta de equilíbrio. Além disso, afirmaram que a denunciada questionou à guarnição se o dono da Fazenda Tangará poderia ser preso, demonstrando assim de forma cabal que mesmo compromissada, a denunciada faltou com a verdade em juízo.

[
...
]

Destaques no original

Como se sabe, o

delito de falso testemunho, previsto no art. 342 do Código Penal, considera ilícita a conduta de
“
F
azer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral
, cuja pena
, nos termos do
§ 1o
do citado dispositivo,
é majorada de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço),
“
se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta
.
”

No entanto, a

apelante

sustenta a atipicidade da sua conduta, pois não poderia ter sido inquirida como testemunha compromissada, mas sim como mera informante, por ser namorada
de Arthur Mendes
Pfitscher
, acusado pelo delito de
embriaguez ao volante, ocorrido no dia 22 de janeiro de 2017 nos autos da Ação Penal n. 13624-75.2017 (código 246030).

Com efeito, infere-se da
mídia de audiência que a
apelante,
testemunha

compromissada na ação penal
mencionada
no parágrafo anterior
,
prestou depoimento em juízo, dizendo que, na data dos

fatos, ficou o tempo todo ao lado do réu Arthur
, seu namorado,
em uma festa e não o viu ingerindo

bebida alcoólica. Ademais,
disse
que durante a prisão em flagrante de Arthur, não fez aos

policiais

esta
pergunta
: “
pode o dono da Fazenda Tangará ser preso?
”
.

Ocorre que
,
tanto nas fases inquisitiva
quanto
judicial,
os
policiais

militares que
fizeram a
abordagem de Arthur na madrugada do dia 21
de janeiro de
2017 foram

uníssonos em relatar que ele estava em companhia da a
pelante
, conduzindo um veículo, com

nítidos sinais de embriaguez, tais como
,
forte odor etílico e falta de equilíbrio. Além disso, os

agentes públicos
afirmaram que
Gabriela
questionou à guarnição “
se dono da Fazenda Tangará poderia

ser preso
”, demonstrando assim, de forma cabal, que mesmo compromissada,
ela
faltou

com a verdade em juízo.

Diante disso, a
despeito da propalada atipicidade da conduta,
tem-se que o
fato de
a apelante
ser namorada do réu naquel
a
ação penal por embriaguez ao volante não a exime da obrigação de depor como testemunha,

com
o
compromisso de dizer a verdade, nos termos do art. 20
3
do Código de Processo Penal.

Isso porque,
inobstante

o
Supremo Tribunal Federal já
tenha
decidido que
não deve haver distinção, no que se refere ao compromisso
a que alude

o
art
.
203
do Código de Processo
Penal
, entre cônjuge e companheiro,
não resta dúvida
que a apelante
, à época com 16 anos de idade, era namorada de Arthur e não sua companheira ou cônjuge, razão pela qual foi escorreitamente compromissada.

A
propósito
, em relação
ao tema,
confira-se
a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL.
Falso testemunho
.
Materialidade e autoria delitivas

demonstradas. Prova documental robusta quanto à falsidade dos depoimentos

prestados em Juízo.
Delito que se consuma com a efetiva declaração falsa,

independentemente do resultado alcançado. Condição de namorada que não exime

a corré do cometimento do crime
. Penas exasperadas em razão da majorante

prevista no art. 342, § 1o, primeira parte, do Código Penal. Regime aberto mantido.

Pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos. Recurso

desprovido.

(TJSP;
ACr
0029739-72.2017.8.26.0050; Ac. 13395087; São Paulo;

Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Roberto Porto;
Julg
. 10/03/2020;

DJESP 20/03/2020; Pág. 2264)

Destacamos

A
apelante
pugna, também, pelo reconhecimento de crime

impossível,
ao argumento de que
“
o
testemunho da acusada não influenciou no

deslinde daquela ação penal, em que o réu Arthur foi agraciado com

o benefício da suspensão condicional do processo
”
, entretanto, igualmente
, não lhe assiste razão
.

Como é sabido,
se a testemunha, ao depor em juízo, narrar fato que não corresponda à verdade no intuito de produzir elemento probatório que gere algum efeito em processo penal (seja para condenar ou para absolver), incidirá na pena prevista no
art.
342
do Código de Processo Penal
, devendo ser ressaltado, outrossim, que, por ser crime formal, não se exige o resultado naturalístico, eis que se consuma com o simples término do depoimento, no qual se pronunciou a informação falsa juridicamente relevante.

Sendo a
ssim, tratando-se de crime formal, é irrelevante aferir a

potencialidade lesiva do falso testemunho ou seu grau de influência

no convencimento do magistrado para que se configure o crime.

Portanto, não há como acolher o pedido de

reconhecimento de crime impossível
deduzido pela apelante
, haja vista a desnecessidade de

se perquirir sobre a potencialidade lesiva da conduta ou acerca do

deslinde da ação penal em que se praticou o crime.

Aliás, o Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, em relação ao tema, deixou assentado:

PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FALSA IDENTIDADE E
FALSO TESTEMUNHO
.
INEXISTÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL
.
OCORRÊNCIA DE COMPORTAMENTO DILIGENTE DOS POLICIAIS QUE DESCONFIARAM DA FALSIDADE DO DOCUMENTO APRESENTADO PELO RECORRIDO.
O FATO DA TESTEMUNHA SER NAMORADA DO AUTOR DO DOCUMENTO FALSO NÃO A EXIME DO COMETIMENTO DO DELITO DE FALSO TESTEMUNHO
.

1. A ação criminosa do artigo 307, do Código Penal, se consuma com a declaração da falsa identidade (crime de natureza formal; independe de ser obtido seu intento ou não), não se podendo, pois, admitir a ocorrência do crime impossível, mesmo porque, tudo foi descoberto por mera desconfiança, em ação diligente da polícia, mas depois de já consumado o ilícito, o que ressalta sua viabilidade, então presente.

2.
P
ara o crime de falso testemunho, simples "namorada" não é prevista no rol do artigo 206 do Código de Processo Pena
l.
Situação de "companheira" não comprovada. Com obrigação de dizer a verdade, em princípio pode ser sujeito ativo do crime imputado. Necessidade de instrução, evitando-se antecipação de julgamento.
(TJSP; RSE 0029203-66.2014.8.26.0050; Ac. 9008854; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Alcides
Malossi
Junior;
Julg
. 19/11/2015; DJESP 30/11/2015)

Destacamos

Por derradeiro,
tem-se
, também, por inconsistente o
pedido de absolvição por ausência de dolo,
uma vez que Gabriela, em juízo, alterou deliberadamente a narrativa que apresentou na esfera policial, a fim de
beneficiar seu então namorado Arthur, apresentando versão inverosímil sob o crivo do contraditório
.

V
eja
m
-se as ponderações lançadas pelo sentenciante sobre os fatos:

[...]

Inicialmente, verifica-se que a testemunha
PM Gabriel
,

quando ouvido em Juízo, informou, sobre os fatos do processo no 13624-75.2017.8.11.0055, Código Apolo no 246030, que tanto o namorado da acusada, quanto a

própria acusada, no dia da abordagem policial, estavam em visível estado de embriaguez,

sendo que ambos confirmaram aos policiais que haviam ingerido bebidas alcoólicas.

Já a acusada, quando ouvida na audiência que deu ensejo a

este processo, informou que ninguém lhe ofereceu bebida alcoólica no churrasco, bem

como, relatou que ficou ao lado de
Arthur
o tempo todo durante o churrasco e não o viu

ingerir bebidas alcoólicas. Aduziu, ainda, que o tempo que
Arthur
saiu do seu lado foi

para ir ao banheiro, mas, que no restante do tempo ficaram juntos.

Nestes autos, quando ouvida, a acusada manteve os seus

depoimentos prestados no processo Código Apolo no 246030, afirmando que não viu seu

namorado ingerir bebidas alcoólicas.

Verifico que, apesar da negativa de autoria por parte da

acusada, todas as provas coligidas aos autos indicam que esta, de fato, praticou o crime

descrito no artigo 342, § 1o do CP.

Conforme se verifica do depoimento da testemunha
PM

Gabriel
, tanto a acusada quanto seu namorado estavam em visível estado de embriaguez,

sendo que estes confessaram aos policiais, durante a abordagem, que ingeriram bebidas

alcoólicas.

Sendo assim, levando em consideração as provas obtidas nos

autos Código Apolo no 246030, confirmadas neste processo através do depoimento da

testemunha acima citada, não merece respaldo o depoimento da acusada que informou que

não viu o namorado ingerir bebidas alcoólicas, tendo ficado com ele praticamente todo o

tempo de festa, exceto nos momentos em que ele ia ao banheiro, pois, a testemunha

afirmou e reafirmou em Juízo que ambos estavam embriagados quando da abordagem.

Ressalta-se, ainda, que as informações prestadas pela acusada

são inverossímeis quando comparadas com as demais provas produzidas nos autos acerca da
embriaguez de seu namorado.

Desta forma, verifica-se que bem delineada encontra-se a ocorrência do delito de falso testemunho, pois, sobejamente demonstrado que a acusada fez afirmação falsa como testemunha em processo judicial, com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, mesmo após ter sido advertida, por mais de uma vez, sob a pena do crime de falso testemunho. [...]
(ID 178598167)

Destarte
,
consoante asseverado linhas volvidas,
embora não haja a necessidade de que o fato falso seja efetivamente considerado pelo magistrado ao prolatar a sentença, é essencial que possua relevância jurídica, ou seja, que de algum modo possa ser levado em consideração para qualquer finalidade útil ao processo. Nesse contexto,
conquanto

a
apelante negue ter mentido em juízo, quando foi ouvid
a
como testemunha compromissada, incorreu el
a
em delito de falso testemunho, consoante se infere das provas produzidas nestes autos, sendo inadmissível, portanto, o acolhimento do seu pleito absolutório.

E
ste Tribunal de Justiça, examinando matéria, firmou o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSO TESTEMUNHO (ART. 342, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1. PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MODALIDADE RETROATIVA – INOCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL NÃO ALCANÇADO – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE CONVINCENTEMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO, DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Não ocorrendo o transcurso do prazo prescricional previsto em lei para a pena in concreto, não há como se reconhecer a extinção da punibilidade estatal pela prescrição, eis, que in
casu
o lapso temporal necessário não foi atingido, pois houve interrupção da sua fluência com o recebimento da denúncia e com a prolação da sentença condenatória recorrível;

2.
Cabalmente comprovada a autoria, materialidade e o dolo dos apelantes em fazer afirmação falsa ou calar a verdade, mesmo estando compromissados em dizer a verdade, necessário manter-se a condenação pelo crime previsto no art. 342, do CP, vez, que se trata de crime formal, que independe do resultado naturalístico ou prova da potencialidade lesiva da conduta
.

(N.U 0009616-49.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2023,
Publicado
no DJE 15/06/2023)

Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Gabriela Araújo Costa dos Santos
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024